Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011965-43.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): APARECIDA PERRI BRUNETTA
RECORRIDO (S): DU PONT DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por APARECIDA PERRI BRUNETTA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 100511461):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO GARANTIDO POR FIANÇA – PROCURAÇÃO (PAIS E FILHOS) – AMPLOS PODERES – INTIMAÇÃO DA FIADORA PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DA FIANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REVESTIMENTO DE LEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em ilegalidade da fiança dado em garantia a acordo extrajudicial devidamente homologado em juízo, se o outorgante concedeu poderes para sua realização, muito mais ainda quando os outorgados, num total de três, eram seus filhos, assinando conjuntamente o ato conforme determinação na outorga, bem como a mãe, também fiadora, ratificou o negócio jurídico.
Estando a fiança revestida de legalidade, não há qualquer irregularidade que o cumprimento da sentença recaia em face do devedor principal e um dos fiadores”. (N.U 1011965-43.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 25/08/2022).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 106737032).
Alega-se violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido foi omisso sobre as seguintes questões: (a) nulidade da fiança diante: (i) da falta de constar poder específico na procuração para prestar fiança e (ii) a fiança foi prestada sem consentimento do cônjuge Antônio como exige o artigo 1.647, III, do Código Civil; (b) a recorrente viúva de Antônio Brunetta não pode responder pela execução, visto que não está autorizada a dispor seu bens, que, com o falecimento do seu cônjuge, formou-se uma massa indivisa de bens que ainda não foi partilhada; (c) a recorrente está impedida legalmente de fazer qualquer pagamento pois teria que vender bens que não foram destinados a ela no inventário, e, assim, por consequência, não incide a multa de 10% (dez) por cento nem o honorários com fulcro no artigo 523 do CPC; (d) não se pode cumular a multa do artigo 523 do CPC com a cláusula penal, pois ambas têm a mesma natureza, sob pena de a cobrança resultar em bis in idem; (e) deve ser regularizado o polo passivo desta ação, em razão de que a parte legítima para integrar a execução é o espólio e não os herdeiros; (f) não é cabível a condenação aos honorários na medida que foi rejeitada a impugnação.
Recurso tempestivo (id. 126935656).
Contrarrazões no id. 128564657.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as seguintes questões: (a) nulidade da fiança diante: (i) da falta de constar poder específico na procuração para prestar fiança e (ii) a fiança foi prestada sem consentimento do cônjuge Antônio como exige o artigo 1.647, III, do Código Civil; (b) a recorrente viúva de Antônio Brunetta não pode responder pela execução, visto que não está autorizada a dispor seu bens, que, com o falecimento do seu cônjuge, formou-se uma massa indivisa de bens que ainda não foi partilhada; (c) a recorrente está impedida legalmente de fazer qualquer pagamento pois teria que vender bens que não foram destinados a ela no inventário, e, assim, por consequência, não incide a multa de 10% (dez) por cento nem o honorários com fulcro no artigo 523 do CPC; (d) não se pode cumular a multa do artigo 523 do CPC com a cláusula penal, pois ambas têm a mesma natureza, sob pena de a cobrança resultar em bis in idem; (e) deve ser regularizado o polo passivo desta ação, em razão de que a parte legítima para integrar a execução é o espólio e não os herdeiros; (f) não é cabível a condenação aos honorários na medida que foi rejeitada a impugnação.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Portanto, no caso em comento, inexiste qualquer irregularidade na fiança, uma vez que pela “PROCURAÇÃO”, os três outorgados deveriam assinar em conjunto para validar tal pacto, o que de fato ocorreu, pois o termo de acordo encontra-se assinado pelos três, inclusive com reconhecimento das respectivas firmas. Ademais, a própria agravante também assinou o termo de acordo na condição de fiadora, logo, não há que se falar em fiança ineficaz. (...) Desta forma, tendo a fiança sido realizado dentro da legalidade e com ampla participação das partes envolvidas (entre pais e filhos), não há dúvida que não sendo cumprido o acordo homologado, os fiadores são responsáveis solidariamente pela dívida com o devedor WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA, que também é filho do outorgante, conforme se verifica acima da averbação da CERTIDÃO DE ÓBITO. (...). No mais, quanto ao pedido de exclusão da multa e honorários do artigo 523 do CPC/15, o direito não socorre à agravante, uma vez que tal dispositivo é inerente do próprio cumprimento da sentença. Se não fosse o bastante, o cumprimento da sentença recaiu sobre os executados legalmente habilitados nos autos, a exemplo do devedor principal e da agravante, tanto é que o credor indicou no cumprimento da sentença WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA e APARECIDA PERRI BRUNETTA, não tendo relacionado o falecido”.
(...) No caso em comento, o acordo não foi regularmente cumprido, tendo o exequente corretamente cobrado a dívida confessada e não quitada do devedor principal e dos fiadores, através de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, inclusive à época da composição judicial, da homologação e do cumprimento de sentença, em 11/10/2018, o fiador ANTONIO BRUNETTA ainda não estava em óbito, que ocorreu em 25/11/2018, logo, não há que se falar em nulidade da fiança pela falta de consentimento do cônjuge, uma vez que ambos assinaram na qualidade de fiadores, portanto, o consentimento de um e do outro resta expresso, conforme se verifica acima. De igual sorte, não há que se falar em nulidade da fiança com base na falta de poder específico na procuração; no descumprimento do artigo 661 do Código Civil; na falta de autorização da viúva dispor de seus bens, ainda não partilhados; em multa; em impedimento legal; em exclusão do polo passivo da demanda; e nos honorários advocatícios, dentre outros assuntos ligados à procuração, uma vez que o cumprimento da sentença advém de título executivo em face de decisão homologatória de autocomposição judicial, nada tendo haver com a procuração. Ademais, estando regular a fiança, como no caso dos autos, já que ambos os cônjuges assinaram a autocomposição judicial, correta as suas inclusões no polo passivo do CUMPRIMENTO DA SENTENÇA diante do que prevê o § 2o do artigo 515 do CPC/15 (...). No mais, de se ressaltar que o entendimento acima exarado não importa violação ao artigo 513, § 5o, do CPC/15. (...)Aqui, frisa-se, não houve sentença condenatória, mas homologatória de acordo celebrado entre as partes, do qual integraram os fiadores, ainda que terceiros estranhos à lide. Desta forma, uma vez que a decisão homologatória de autocomposição constitui título executivo judicial passível de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, natural que possa ser executada contra todos os seus sujeitos. Portanto, conforme se denota, ao figurar como fiadora no acordo homologado em juízo, a fiadora, por si só, torna-se responsável solidária pela dívida, sendo legítima para compor o polo passivo da demanda. (ids. 100511461 e106737032) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça